Tribunal: TJMT
Processo: 1010648-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PACIENTE: MANOELITO BERTULIO CAMARGO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MANOELITO BERTULIO CAMARGO, preso em 19/6/2021, sob a acusação do cometimento, em tese, dos delitos dos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, sendo o feito redistribuído para 1a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1008885-42.2021.8.11.0042.
Aduz que breve síntese:
“No caso em tela, não é cabível prisão preventiva: a) ainda que somadas as penas dos delitos que cominaram na prisão preventiva do paciente (art. 140, 140 §2o e 147 CP) a pena privativa de liberdade resulta em patamar inferior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); b) o custodiado é primário (art. 313, II, CPP); c) não há dúvida sobre a identidade civil do custodiado (art. 313, p. ú., CPP); e) não houve violação de medidas protetivas pelo segregado..” (sic. Id. 91214496, p.8)
Por fim, requer a impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, e alternativamente, seja aplicada uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de substituir a segregação cautelar.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, tenho que, embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que esteja nitidamente comprovado, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade revelar-se patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Na espécie, tem-se que o impetrante pretende que seja revogada sua prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção desta, pois, a magistrado a quo valeu-se de argumentos genéricos e inidôneos para fundamentar a manutenção da custódia.
Entendo que encontra-se sedimentado o entendimento de que a constrição da liberdade de locomoção consiste em medida excepcional, só podendo essa ser restrita quando legalmente amparada por decisão judicial devidamente fundamentada, na qual se demonstre a necessidade do procedimento extremo; o que não é o caso dos autos.
De uma simples leitura da decisão questionada, verifica-se que a autoridade de primeiro piso, decretou a preventiva baseando-se no evento delitivo, em que houve suposta agressão e ameaça por parte do paciente em desfavor da vítima.
Analisando os autos, constato tratar-se de evento isolado, não havendo histórico de violência por parte do beneficiário, seja de ameaça ou agressão contra a ofendida ou qualquer outra pessoa.
Assim, tenho que tais dados não possuem força suficiente para figurar como elementos de manutenção da segregação cautelar do beneficiário.
Ademais, há nos autos principais, juntada de declaração da ofendida, registrada em cartório (id. 58654035), tratar-se de paciente honesto, trabalhador e que sua liberdade não traria risco à integridade física da vítima.
Percebo que o fato ora tratado, resulta em acontecimento isolado, em determinado momento em que o paciente iniciou um entrevero com a em tese ofendida, quando aquele encontrava-se alcoolizado e com seu juízo normal alterado.
Todavia, esse fato em si, ainda que não seja desculpável, não é suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente.
Destarte, não vejo da decisão que determinou a segregação do paciente, qualquer fato concreto que recomende que seja mantida a prisão cautelar, não vislumbrando situação real que efetivamente demonstre a periculosidade do beneficiário em meio social, ou especificamente, para a vítima.
Por fim, vislumbro que as medidas protetivas já decretadas pelo juízo se monstram suficientes neste momento para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, vejamos:
“Sem prejuízo, desde já, DEFIRO as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:
1. Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).
2. Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).
3. Proibição ao agressor de frequentar a residência das ofendidas e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei no 11.340/2006). Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores.
4. Recolher-se em sua residência ou ALBERGUE no período noturno, estando vedada a aproximação das vítimas, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 1000m;
5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;
6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;
7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);
8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;
9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);
10. Suspensão do uso de arma de fogo, por ora, até a análise do Juízo competente ara instrução criminal.” (sic. Id. 58579774).
Assim, DEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar, em favor de MANOELITO BERTULIO CAMARGO, mediante o cumprimento das condições supramencionadas, devendo o juízo de origem, após a realização de audiência admonitória, expedir o competente alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver preso.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator